Tribunal: STF
Processo: Pet 9975
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de notícia-crime apresentada pelos advogados Adriana Cecilio Marco dos Santos e Leonardo David Quintiliano em face do Presidente da República JAIR BOLSONARO, “bem como de todos aqueles que participaram ou de qualquer modo com eles concorreram, dos seguintes crimes, em concurso formal próprio ou impróprio, material homogêneo ou heterogêneo, a depender das provas e exame dos demais elementos” (eDoc. 1, fl. 177).



    Em longa petição, apontam a ocorrência, em síntese, dos seguintes delitos:



    (a) Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos (art. 267 do Código Penal), por não adotar formas de diminuir a possibilidade de propagação da doença no país, podendo fazê-lo, bem como por estimular com palavras, comportamentos individuais e ações à frente do governo, a imunidade de rebanho, o não isolamento social, a não utilização de máscaras, além de promover desinformação sobre essas medidas e as vacinas, não coordenar medidas de suporte ao tratamento e à prevenção, negligenciando a testagem e fazendo apologia ao uso de tratamentos sem eficácia comprovada;



    - também se configurando o crime pela própria tese de imunidade de rebanho, a qual se dá pela absurda e inconstitucional hipótese de forçar o atingimento de um estágio final da epidemia, acelerando a propagação do vírus, após a contaminação de mais da metade da população (sabendo-se, ainda, que milhares de pessoas morreriam por essa prática). No item 3 se demonstrou que milhares de pessoas foram expostas à Covid-19, parcela das quais certamente devido às condutas descritas no item 3, imputáveis ao representado;



    - destacando-se, ainda, a conduta do representado de promover aglomerações em espaços públicos sem a utilização de máscaras, bem como o incentivo a tais práticas e à imunidade de rebanho; inclusive pedindo para crianças tirarem máscaras em eventos com sua presença, o que é algo manifestamente hediondo, especialmente após o advento das novas variantes, que passaram a índices alarmantes de letalidade entre crianças e jovens e, cumulativamente;



    (b) Homicídio doloso qualificado consumado (art. 121, §2º, do Código Penal), considerando, em ambos os casos, o motivo fútil da conduta, uma vez que consistente em obtenção de vantagem político-eleitoral; 



    - ao orientá-las a não se precaverem contra a pandemia, a não utilizarem máscaras, a não respeitarem o distanciamento social determinado pela autoridade local, a não considerarem grave a Covid19, a não se vacinarem, a tomarem medicamentos sem eficácia comprovada;



    - ao não adotar ações com o mínimo de eficiência, planejamento e responsabilidade a que está obrigado por ser o Chefe da Administração Pública Federal, deixando de usar o conhecimento e recomendações técnicas e científicas à sua disposição, por razões contrárias ao interesse público, a fim de satisfazer interesses pessoais, privados e de grupos, quer continuamente, quer mediante omissões específicas, como no caso da tragédia de Manaus, falhas na administração de leitos e requisição de medicamentos e insumos para tratamento hospitalar da Covid-19; - ao difundir a imunidade de rebanho como objetivo a ser alcançado, estimulando as pessoas a contrair a doença e a sofrer danos à saúde ou perda da vida, a fim de romper o ciclo de transmissão, independentemente no número de mortes ou, alternativamente; - ao utilizar a máquina pública, interferindo politicamente no Ministério da Saúde, com coação e pressão a subordinados para atuarem em contrariedade a recomendações técnicas e científicas; veiculando a campanha o “Brasil não pode parar”; veiculando a campanha contra a imunização; determinando-se a produção e aquisição de cloroquina pelo governo federal para distribuição pelo SUS para tratamento precoce da Covid-19 (que pode ter provocado mortes e lesões autônomas, ou ter estimulado a flexibilização de medidas de prevenção da Covid-19 por parte da população), ou 



    (c) homicídio doloso consumado (art. 121 do Código Penal), por dar causa a número indeterminado de mortes, assumindo o risco por esse resultado e manifestando indiferença quanto a ele, caso não se entenda pela aplicação da qualificadora; ou



    (d) Homicídio culposo (art. 121, §3º, do Código Penal), caso se considere que apenas ocorreram mortes provocadas por imprudência ou criação de risco pelo representado, sem haver indiferença quanto o resultado, o que os REQUERENTES admitem apenas para argumentar; ou, alternativa ou cumulativamente à hipótese de homicídio; e



    (e) Homicídio doloso tentado (art. 121 c.c. 14 do Código Penal), por ter a execução do crime acima não se consumado por circunstâncias alheias ao representado, relativamente a pessoas que sobreviveram, ressalvada a eventual tipificação por crime de lesão corporal e intervenção judicial que evitou o resultado morte, entre os quais se incluem os REQUERENTES; ou



    (f) Lesão corporal de natureza grave consumada (art. 129, §1º, I, II e III, do Código Penal), pelos mesmos motivos que permitem a



    capitulação das condutas do representado como homicídio doloso consumado; considerando que muitas pessoas sofreram perigo de vida; ou



    (g) Lesão corporal dolosa consumada (art. 129 do Código Penal), caso não se reconheça a incidência da qualificadora; ou



    (h) Lesão corporal culposa (art. 129, §6º do Código Penal), caso se considere que apenas ocorreram lesões provocadas por imprudência ou criação de risco pelo representado, sem haver indiferença quanto o resultado, o que os REQUERENTES admitem apenas para argumentar; e



    (i) Lesão corporal tentada (art. 129 c.c. 14 do Código Penal), por ter a execução do crime acima não se consumado por circunstâncias alheias ao representado, relativamente a pessoas que não contraíram a forma grave da doença, entre os quais se incluem os REQUERENTES; e



    (j) Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do Código Penal), promovendo aglomerações em espaços públicos sem a utilização de máscaras, bem como o incentivo a tais práticas e à imunidade de rebanho, além de pedir para crianças tirarem máscaras em eventos com sua presença; e



    (k) Infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal), em virtude de diversas violações do representado a determinações do poder público estadual ou municipal que impediam aglomeração e obrigavam a utilização de máscaras em eventos públicos, como política local ou regional destinada a impedir a propagação da Covid-19; e



    (l) Charlatanismo (art. 283 do Código Penal), por anunciar a hidroxicloroquina e a ivermectina como medicamentos para cura da Covid-19; e



    (m) Incitação ao crime (art. 286 do Código Penal), pelas condutas do representado que importaram em provocação e estímulo, com palavras e gestos e até ordens aos subordinados, para que os cidadãos não respeitassem o isolamento social e as normas estaduais e municipais que impunham restrições à circulação de pessoas e o uso de máscaras. 



    Requerem, por fim:



    (a) a admissão da presente NOTÍCIA-CRIME e seu encaminhamento ao Vice-Procurador-Geral da República, ou, caso assim não se entenda, ao Exmo. Senhor Procurador-Geral da República;



    (b) a instauração do competente inquérito, a fim de apurar os graves fatos acima narrados e, ao fim, após sua investigação e constatação de sua tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, promover o oferecimento da denúncia contra o Presidente da República pela prática dos crimes apontados acima, ou por outros crimes, conforme enquadramento a ser feito após a conclusão do inquérito;



    (c) a apresentação em apartado dos dados completos dos denunciantes, cujo documento deve ser mantido em sigilo, nos termos do art. 5º, XII, regulamentado pela Lei n. 13.709/2018 (LGPD). 



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República alegou, em síntese, que (a) “os fatos objeto da notícia criminal são coincidentes - como os próprios noticiantes afirmam - com fatos em competente apuração investigativa em curso por cujas conclusões o Ministério Público aguarda para formação de sua opinio delicti”; (b) “a presente notícia ao se antecipar às autoridades investigantes em plena atividade expressa uma pretensão de controle sobre rumos e conclusões dessas constitucionais autoridades que não é compatível com a melhor técnica do sistema processual penal e o devido processo penal legal”; e (c) “o teor da petição foi vertido em notícia de fato a ser examinada juntamente com as conclusões da investigação em curso por cujas diligentes constatações e conclusões aguarda o Ministério Público para formação de suas convicções quanto ao exercício da sua titularidade da persecução” (eDoc. 7).



    Em decisão de 7/12/2021, foi determinada nova abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para que, no prazo de 15 (quinze dias), se manifestasse, de forma pormenorizada, sobre as providências tomadas no âmbito da “notícia de fato” que informou ter sido instaurada internamente para investigar as condutas veiculadas na presente Petição, de modo a permitir a devida supervisão judicial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 8).



    Em nova manifestação (eDoc. 11), a PGR informou que “nos autos da Notícia de Fato n° 1.00.000.019596/2021-07, houve a exame preambular das condutas citadas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como a sua classificação de acordo com a natureza da infração penal e com a pessoa de cada investigado, para fins de conexão e competência, resultando na distribuição de dez petições sigilosas ao Supremo Tribunal Federal para o prosseguimento das perscrutações em face de detentores de foro especial perante a Corte Constitucional, cujas cópias (da Noticia de Fato e das Petições) foram enviadas ao Ministro Alexandre de Moraes no curso da Petição 10.007, que trata de eventos idênticos”. 



    O Parquet informou, ainda, que a partir da mencionada Notícia de Fato n° 1.00.000.019596/2021-07, foram geradas as 10 (dez) Petições de cunho investigatório sob supervisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDEERAL, encaminhando cópia do procedimento a estes autos, autuada em apartado, em razão da necessidade de preservação do sigilo.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos autos da Pet 10.007/DF, de minha relatoria, assentando que é indispensável que toda e qualquer medida relacionada às investigações realizadas na Notícia de Fato n° 1.00.000.019596/2021-07 sejam devidamente formalizadas nos autos que tramitam nesta CORTE, adotei as seguintes medidas:



    a) DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, para investigação do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO e o LEVANTAMENTO DO SIGILO DESTES AUTOS, com sua devida e imediata autuação e conversão para o meio eletrônico;



    b) Providencie a Secretaria a reautuação dos autos para a classe Inquérito, bem como proceda às anotações de praxe;



    c) Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao requerimento de suspensão imediata de acesso do Presidente da República às redes sociais, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para anexar a estes autos a íntegra da NF 1.00.000.019596/2021-07.



    As medidas foram efetivamente cumpridas, tendo sido instaurado o Inq. 4.888/DF para investigação do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, em relação aos crimes apontados no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, não havendo dúvidas de que as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19, utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada no Inq. 4.781/DF e no Inq. 4.874/DF. 



    Além disso, a Procuradoria-Geral da República enviou a esta CORTE a cópia integral da Notícia de Fato n° 1.00.000.019596/2021-07, autuada como Pet 10.108/DF, sob minha relatoria.



    Como se vê, os fatos noticiados nesta notícia-crime são objeto de investigação própria, nos autos do Inq. 4.888/DF e da Pet 10.108/DF, ambos de minha relatoria, de modo que a tramitação da presente notícia-crime revela inadmissível ocorrência de bis in idem, razão pela qual o procedimento dever ser arquivado.



    Diante do exposto, DETERMINO o imediato arquivamento desta Petição. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente